Tribunal: STF
Processo: HC 255542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Sandra Macedo Palharo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Aresp 2.841.536/DF, que manteve decisão democrática que não conheceu do agravo em recurso especial. Veja-se a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 4, p. 149)



    Narra a impetrante (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de para 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa, como incursa no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações), tendo em vista que a paciente participava de esquema de implantação de benefícios do INSS oriundos de processos e ordens judiciais inexistentes.



    Entende que a valoração negativa das consequências do crime, em razão do expressivo desfalque em milhares de reais de recursos da Previdência, não constitui fundamentação idônea para a majoração da pena-base.



    Argumenta que “não se pode fundamentar a desvaloração de qualquer circunstância judicial utilizando como argumento elementos que sejam inerentes ao tipo penal”. (p. 6)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida a pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante a interposição de agravo regimental, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No mais, consta dos autos que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reduziu a pena imposta à paciente, mas manteve a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, amparado nos seguintes argumentos:



    “Narra a denúncia, em síntese, que no curso dos trabalhos desenvolvidos em conjunto pela denominada "Força Tarefa INSS/DPF/MPF", objetivando a apuração de indícios de fraudes em procedimentos concessórios de benefícios previdenciários, apurou-se a existência de um "esquema" de fraudes responsável pela concessão de grande número de benefícios, através do chamado "Despacho 04- Ação Judicial", esquema esse que vinha tendo lugar junto à Procuradoria da Gerência Executiva do INSS no Distrito Federal, no Sistema de Implantação de Benefícios, baseando-se na implantação de benefícios em face de processos e ordens judiciais inexistentes (fictícios).



    Na maioria das fraudes detectadas, apurou-se que coube à servidora e ora apelante Sandra Macedo Palharo a realização dos atos administrativos que possibilitaram as concessões ilícitas (inserção dos dados falsos no sistema da Previdência e consequente concessão dos benefícios). 



    [...]



    O MM. Juiz singular analisou as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e obedeceu rigorosamente ao critério trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma legal; valorou negativamente a personalidade, considerando que, apesar de não possuir antecedentes, a apelante responde por mais de 100 (cem) ações; as consequências, em razão da severa reprovabilidade, haja vista o expressivo desfalque nos recursos da Previdência; e por derradeiro as circunstâncias ao argumento de que o meio empregado pela ré apresentou maior grau de sofisticação, planejamento, tendo em vista que a inserção do número de processo judicial fictício no sistema da autarquia permitiu a ré conceder aposentadoria por invalidez a pessoas das mais variadas idades, sempre de forma retroativa, gerando vultuosos valores sem chamar atenção.



    [...]



    No particular, merece retoques a sentença vergastada. Em que pese a apelante Sandra Macedo Palharo responder mais de 100 (cem) demandas processuais, a existência de inquérito e ações penais não podem ser utilizadas para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 



    É assente em verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444) ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em tramitação como fatores para exasperação da pena-base, notadamente na valoração da personalidade ou conduta social. 



    As consequências do delito, com prejuízo apurado em milhares de reais, sobejam à sua natureza formal e autorizam a majoração da pena-base. 



    No que tange a valoração negativa das circunstâncias, na hipótese estas são normais à espécie e não autorizam a majoração da pena-base. 



    Destaca-se que a lei não dispõe sobre o quantum de cada circunstância judicial, ficando a cargo do juiz tal avaliação, com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, para fixar a sanção mais adequada para a repressão e prevenção do crime”. (eDOC 4, p. 54-65)



    Acerca dessa matéria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    No caso concreto, a paciente participava de esquema estruturado de fraude em procedimentos concessórios de benefícios previdenciários, sendo apontada como a responsável pela implantação de dados falsos no sistema da Previdência, causando prejuízo multimilionário e menosprezo à Previdência Pública, situação que, de fato, constitui fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime e justifica a exasperação da pena-base.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente